Tribunal: TJDFT
Processo: 0718262-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. ARTIGO 206, §1o, “b”, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA INCAPACIDADE PERMANENTE (SÚMULA 278 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA). LAUDO PERICIAL. CIÊNCIA. PREJUDICIAL AFASTADA. ACIDENTE. PERDA DAS FUNÇÕES DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES. COBERTURA. PROVA PERICIAL. INCAPACIDADE LABORAL. LIMITAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO À APÓLICE ANTERIOR. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO INTEGRATIVO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA A TESE DEFENDIDA PELA PARTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.